Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar n. 840/2011 estabelece como direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração, bem como sua conversão em pecúnia, caso o servidor tenha adquirido o direito à referida licença, sem usufruí-la, quando de sua aposentadoria.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ – manifestou-se no sentido de que o auxílio-alimentação possui caráter remuneratório, devendo ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
3. Pra fins de cálculo da conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, deve-se utilizar como parâmetro a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. As rubricas que compõem tal remuneração deverão ser objeto de inclusão na aludida base de cálculo, dentre elas o auxílio-alimentação.
4. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.